Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600686-86.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES
Órgão julgador: RECORRENTE: MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
10/03/2021
Número: 0600686-86.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600712-87.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600686-86.2020.6.16.0195,
que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular, para o fim de determinar
a retirada da propaganda, inclusive pintura, que gere efeito visual único, no prazo de 24 horas, bem
como para aplicar aos representados multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no
art. 26, da Resolução TSE n.º 23.610/2019. (Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada
por Loreno Bernardo Tolardo, Jarbas Mocelin e coligação "Movimento PSD" em face de Mariana
Fernanda Santos Gomes e Trajano Bisco da Cruz, alegando, em síntese, que a pintura realizada no
prédio do Comité Central de Campanha, com justaposição das cores alusivas aos candidatos,
aliada às enormes bandeiras fixadas, gera efeito visual único, denominado efeito outdoor, que
ultrapassam o limite de 4m2, razão pela qual requereu concessão de tutela inibitória para a retirada
de todas as bandeiras fixadas no Comitê Central de campanha, sob pena de busca e apreensão,
com limitação da propaganda com vistas a eliminar o efeito visual único, sob pena de multa diária a
ser fixada, com pedido final de procedência da representação e condenação dos representados ao
pagamento de multa conforme art. 39, § 8º, da Lei n.º 9.504/1997). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
TRAJANO BISPO DA CRUZ (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO
(RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

LORENO BERNARDO TOLARDO (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JARBAS MOCELIN (RECORRIDO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PSD 25-DEM / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 11-
PP / 19-PODE (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28134
516
10/03/2021 16:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.304

RECURSO ELEITORAL 0600686-86.2020.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
RECORRENTE: TRAJANO BISPO DA CRUZ
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: LORENO BERNARDO TOLARDO
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: JARBAS MOCELIN
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: PSD 25-DEM / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 11-PP / 19-PODE
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO
EMENTA:
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
Num. 28134516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/03/2021 16:25:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031016101713500000027352892
Número do documento: 21031016101713500000027352892

MÉRITO. PROPAGANDA ELEITORAL.
PINTURA NA FACHADA DE COMITÊ
CENTRAL DE CAMPANHA COM AS
CORES DO PARTIDO CONJUNTO QUE
ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL DE 4
M2. EFEITO ANÁLOGO A OUTDOOR.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO.
MULTA. DECORRÊNCIA LEGAL DA
ILICITUDE.
FIXAÇÃO
NO
MÍNIMO
LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Conforme artigo 14, § 1º da Resolução
TSE nº 23.610/2019, é ilícito que a
propaganda na fachada do comitê central
de campanha tenha dimensão superior
ao limite de 4m2 (quatro metros
quadrados.
2. Caracteriza propaganda irregular a
reprodução de engenhos publicitários
que, em seu conjunto, justapostos ou
não, causem impacto visual de
,
outdoor
ainda que isoladamente atendam ao
tamanho permitido em lei.
3. A inclusão de placa dos candidatos
contendo ao fundo pintura na parede da
fachada do imóvel com as mesmas cores
da propaganda, criando uma moldura
uniforme, configura efeito visual de
outdoor.
4. Trata-se de infração de natureza
objetiva e cuja prática leva,
, à
ipso facto
incidência da penalidade por expressa
previsão legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 28134516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/03/2021 16:25:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031016101713500000027352892
Número do documento: 21031016101713500000027352892

RELATÓRIO
Trata- se de Recurso Eleitoral interposto por MARIANA FERNANDA SANTOS
GOMES e TRAJANO BISPO DA CRUZ em face da sentença do Juízo da 195ª Zona Eleitoral
de Campina Grande do Sul/PR (ID 19149716), na representação movida por LORENO
BERNARDO TOLARDO, JARBAS MOCELIN e COLIGAÇÃO “MOVIMENTO PSD” em desfavor
dos ora recorrentes, pela qual julgou-se procedente a pretensão, determinando retirada da
propaganda atacada, bem como sancionando os recorrentes ao pagamento de multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões recursais (ID 19150016), sustentam os recorrentes, em apertada
síntese, que não é possível determinar que a tal propaganda possa ter causado desigualdade
no pleito, visto tratar-se da pintura do imóvel onde se encontra o comitê de campanha, sem
apresentar nome ou número dos candidatos, descaracterizando o efeito
aduzido,
outdoor
inclusive porque a placa existente não estava justaposta, mas inserida um pouco mais à frente
do imóvel. Acrescenta que, ainda que se entenda pela irregularidade, não há cabimento para a
aplicação da multa autônoma sancionada na sentença atacada, tendo em vista que o disposto
no art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997 não se aplica ao caso em apreço, mas sim o art. 244 do
Código Eleitoral.
Requer que o recurso seja provido para o fim de que seja julgada improcedente a
representação, diante da ausência de configuração de efeito
pela pintura da fachada
outdoor
do comitê.
Em contrarrazões, a recorrida requereu o não provimento do recurso, mantendo
hígida a sentença que reconheceu a configuração de efeito
por pinturas que causam
outdoor
efeito visual único, violando expressamente a disposição do art. 14, §3º da Resolução TSE nº
23.610/2019(ID 19150216).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso, mantendo a imposição de multa aos recorrentes pela prática
de propaganda eleitoral irregular (ID 21334866).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Na hipótese dos autos, pretendem os autores a reforma da sentença pela qual foi
julgada procedente a representação ajuizada pelos recorridos, ao efeito de reconhecer a
irregularidade da pintura da fachada do comitê central nas cores verde e rosa, determinando-se
a retirada da propaganda, inclusive, pintura, que gere efeito visual único no prazo de 24 horas
(ID 19149716).
Num. 28134516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/03/2021 16:25:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031016101713500000027352892
Número do documento: 21031016101713500000027352892

Argumentam os recorrentes que não é possível determinar que a propaganda
possa ter causado desigualdade no pleito, visto tratar-se da pintura do imóvel onde se encontra
o comitê de campanha, sem apresentar nome ou número dos candidatos, descaracterizando o
efeito
aduzido.
outdoor
Entretanto, tal argumento não encontra guarida.
Ao contrário do que sustentam os recorrentes, a fachada do comitê nas cores
verde e rosa, em conjunto com a placa contendo os nomes e números dos candidatos, de fato,
causam
e
pela legislação
impacto visual único
em medidas maiores do que as permitidas
eleitoral. Isso é o que se extrai da fotografia do comitê trazida nos autos (ID 19150216 – fl. 6),
cuja autenticidade não é negada e é a seguir reproduzida:

Com efeito, a Res.-TSE nº 23.610/2019 em seu artigo 14, dispõe que:
Art. 14. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente
de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer
inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma
que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244, I).
§ 1º Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever na sede
do comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do
candidato, em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros quadrados).
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da
candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art.
37, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de propaganda que
exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade irregular, em
ainda que se tenha respeitado individualmente, os limites
razão do efeito visual único,
respectivos. (Destaquei).
Num. 28134516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/03/2021 16:25:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031016101713500000027352892
Número do documento: 21031016101713500000027352892

Como se vê, a norma veda a justaposição de propaganda que exceda em seu
conjunto o tamanho permitido, que no caso dos autos, por se tratar de comitê central de
campanha, é de 4 metros quadrados.
Não procede o argumento dos recorrentes de que no caso não haveria
justaposição, já que a placa estaria um pouco mais à frente. Ainda que a placa tenha sido
fixada em totem próprio, este faz parte da fachada do imóvel, notando-se, inclusive, que outros
detalhes do imóvel, como jardineiras também forma pintados nas cores utilizadas pelos
candidatos recorrentes.
Da imagem (ID 19150216 – fl. 6), percebe-se que a placa, isoladamente, parece
ter o tamanho permitido; contudo, somada à pintura da fachada, produz um impacto visual
único, maior do que o autorizado pela legislação, configurando publicidade irregular, sobretudo
diante das cores marcantes, isto é, verde e rosa, nos mesmos tons da ilustração da placa
contígua, sendo inegável que a pintura da parede criou espécie de “pano de fundo” que
destacou ainda mais a placa dos candidatos
Pouco importa que a pintura na parede em si não contenha qualquer inscrição
como nome ou número dos candidatos, já que tais informações constam na placa que paz
parte do aparato único da fachada do imóvel, composto por pintura e mais placa de
identificação.
Não se olvida que o art. 244 do Código Eleitoral assegure aos partidos políticos o
direito de fazer inscrever, na fachada de suas sedes ou dependências, o nome que os designe,
pela forma que melhor lhes parecer.
Ocorre que, no caso, não se tratava de simples sede de partido, mas sim de
comitê central de campanha de candidato, para o qual há limitação específica para a
identificação visual.
Tampouco se aplica ao caso a jurisprudência citada pelo recorrente no sentido de
que “a pintura por si só, dissociada de qualquer outro elemento como placas ou faixas, não se
confunde com propaganda eleitoral, não gerando, da mesma forma, o efeito outdoor, ainda que
as cores utilizadas coincidam com as da campanha, devendo ser salientado que o imóvel não
” (TRE/MG -RECURSO ELEITORAL n 23323, ACÓRDÃO de
foi usado como comitê
09/05/2017, Relator RICARDO MATOS DE OLIVEIRA, Publicação: DJEMG -Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 26/05/2017). Ora, no caso citado pelo recorrente, além de não se
tratar de comitê, estava dissociado de outro elemento, como placas ou faixas, enquanto que,
no presente caso, tratou-se de comitê central e acompanhado de placa identificadora.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM COMITÊ GERAL DE CAMPANHA. LIMITE
MÁXIMO DE 4M2. EFEITO VISUAL DE
. IRREGULARIDADE.
OUTDOOR
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever, na sede
do comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do
Num. 28134516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/03/2021 16:25:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031016101713500000027352892
Número do documento: 21031016101713500000027352892

candidato, em dimensões que não excedam a 4m2, nos termos do art. 14, § 1º da Res.
TSE nº 23.610/2019.
2. Caracteriza propaganda irregular a reprodução de artefatos que, em seu conjunto,
causem impacto visual de
, ainda que isoladamente atendam ao tamanho
outdoor
permitido em lei ou estejam intercalados por espaços vazios.
3. A inclusão de três placas, uma com o número do candidato, uma com o nome dos
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeita e outra com o slogan da campanha, distribuídas na
mesma linha visual do imóvel, separadas por espaço mínimo e contendo ao fundo as
mesmas cores da propaganda, criando uma moldura uniforme, configura efeito visual de
outdoor.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR – RE 0600347-35.2020.6.16.0161, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j.
27/11/2020, publicado em sessão em 02/12/2020)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. PRELIMINAR. EFEITO OUTDOOR
CARACTERIZADO. FACHADA. COMITÊ CENTRAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS
LIMITES PERMITIDOS. IRREGULARIDADE DA PROPAGANDA. MULTA
APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de publicação de intimação, no mural eletrônico da Justiça Eleitoral, em
nome do advogado constituído, prejudica o direito de defesa do Representado e justifica
o recebimento de recurso interposto fora do prazo.
2. O § 1º do art. 14 da RES. TSE nº 23.610/2019, veda que a propaganda feita na sede
do comitê central do candidato, em seu conjunto, ultrapasse o limite máximo de 4 m ,2
ainda que não exista placas, adesivos ou banners justapostos,
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR – RE 0600461-95.2020.6.16.0153, Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 05/11/2020,
publicado em sessão em 09/11/2020)

EMENTA - RECURSO - ELEIÇÕES 2012 - PROPAGANDA ELEITORAL - PLACAS
AFIXADAS EM COMITÊ DE CAMPANHA - FACHADA QUE FOI PINTADA COM
A COR E COM O SÍMBOLO DO RESPECTIVO PARTIDO - CONJUNTO QUE
ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL DE 4 M2 - EFEITO VISUAL ANÁLOGO AO DE
OUTDOOR - IRREGULARIDADE CONFIGURADA - APLICAÇÃO DE MULTA
COM FUNDAMENTO NO ART. 37, §1º, DA LEI N. 9.504/1997 - PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA (Precedente:
TRESC. Ac. n. 27.904, de 11.12.2012).
As partes - placa de propaganda e a parede pintada com as cores e o símbolo do partido
político - em essência expressam, separadamente, uma determinada visão. Contudo,
quando jungidas ou colocadas de forma a permitir-se em apenas uma visada suas esferas
de conhecimentos, demonstram uma inequívoca interação ou relacionamento, pois
acabam traduzindo-se em um único cenário, uma única forma, apenas uma realidade
gráfica.
Num. 28134516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/03/2021 16:25:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031016101713500000027352892
Número do documento: 21031016101713500000027352892

Assim, têm-se, de forma bem impactada, duas expressões gráficas que, agregadas,
traduzem uma única expressão. Como se as duas unidades, independentes que são,
revelassem uma tradução artística de vanguarda e de fundo (fenômeno da figura-fundo
da teoria Gestáltica), quando na verdade, tudo não passa de uma visão holística, que não
comporta segmentação ou individualização de quadros ou cenas, uma vez que é o todo
que orienta a definição da interpretação do panorama visualizado.
(TRE/SC. RE nº 29967. Rel. Ivorí Luis da Silva Scheffer. DJE em 17/01/2013).

Pleiteiam os recorrentes, por outro lado, o afastamento de multa, o que não deve
ser acolhido. É plenamente aplicável ao caso o § 8º do art. 39, da Lei nº 9.504/1997, pois,
conforme bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, “a pintura com as cores de
campanha, aliada as bandeiras e placas afixadas no comitê, cria para os transeuntes que
transitam nas vias do referido comitê de campanha, nítido
, o que é
efeito visual de outdoor
”.
defeso pela legislação eleitoral
Não procede o argumento dos recorrentes de que tal artigo aplica-se tão somente
a placas ou faixas, porquanto incide em todo e qualquer engenho publicitário que cause efeito
visual análogo ao de
. Tanto é assim, que o § 1º do art. 26 da Res. 23.610/2019, ao
outdoor
regulamentar aludido artigo da Lei das Eleições, estabelece que “a utilização de engenhos ou
de equipamentos publicitários ou ainda de peças de propaganda, justapostas ou não, que se

assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste
” (destaquei).
artigo
Assim, trata-se de infração de natureza objetiva e cuja prática leva,
, à
ipso facto
incidência da penalidade por expressa previsão legal.
Acrescente-se, por fim, que, tratando-se de comitê central de campanha, resta
demonstrado o prévio conhecimento dos candidatos, o que é suficiente para a caracterização
da sua responsabilidade.
De resto, ausente recurso dos recorridos, desnecessária qualquer consideração
acerca do valor da multa, que, ademais, já foi fixada no mínimo legal, ou seja, R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença.

Des. Vitor Roberto Silva - Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 28134516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/03/2021 16:25:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031016101713500000027352892
Número do documento: 21031016101713500000027352892

RECURSO ELEITORAL Nº 0600686-86.2020.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: MARIANA FERNANDA SANTOS GOMES,
TRAJANO BISPO DA CRUZ - Advogados dos(a) RECORRENTES: LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA -
SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - PR0076928 - RECORRIDOS: ELEICAO 2020
LORENO
BERNARDO
TOLARDO
PREFEITO,
ELEICAO
2020
JARBAS
MOCELIN
VICE-PREFEITO, LORENO BERNARDO TOLARDO, JARBAS MOCELIN, PSD 25-DEM / 40-PSB /
55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 11-PP / 19-PODE - Advogados dos(a) RECORRIDOS: PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI
ALESSI - PR0055617
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.
Num. 28134516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/03/2021 16:25:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031016101713500000027352892
Número do documento: 21031016101713500000027352892